Tribunal: TJMT
Processo: 1002530-50.2020.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002530-50.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KELVI VERISSIMO TEIXEIRA - CPF: 059.189.181-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES ( DRE) (APELADO), DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES ( DRE) (REPRESENTANTE), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002530-50.2020.8.11.0042

APELANTE: KELVI VERISSIMO TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE, EM RAZÃO DE FLAGRANTE FORJADO – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE DROGAS [DIVERSAS NATUREZAS], APETRECHOS E DINHEIRO EM PODER DO RÉU, QUE ESTAVA NUMA FESTA
RAVE
– DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – VIABILIDADE – RÉU QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – VEDADO O USO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – PRECEDENTES DO STF E STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

“Não se reconhece o flagrante forjado diante da falta de lastro probatório ou, sequer, indícios de sua ocorrência.”
(AP 1000542-18.2021.8.11.0055, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 04/10/2021)

A absolvição do tráfico de drogas mostra-se injustificável quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal do réu.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a minorante deve ser reconhecida em favor do agente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002530-50.2020.8.11.0042

APELANTE: KELVI VERISSIMO TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por KELVI VERISSIMO TEIXEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

A Defensoria Pública requer, preliminarmente, a declaração da nulidade do processo, argumentando que as provas foram obtidas por meio ilícito, decorrente do flagrante forjado.

No mérito, almeja a absolvição do réu, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, porquanto foi afastada com base em condenação não transitada em julgado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002530-50.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE – FLAGRANTE FORJADO)

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade do processo, sob a assertiva de que
“os policiais forjaram, contra o agente, o flagrante para falsamente incriminá-lo”
.

A denúncia expõe que:

“Conforme Inquérito Policial, no dia
13 de setembro de 2020
, às 10h20m, durante calamidade pública, em uma propriedade rural situada na região do Coxipó do Ouro,
o denunciado Kelvi Verissimo Teixeira trazia consigo 13 (treze) porções de cocaína, com massa de 11,35g (onze gramas e trinta e cinco centigramas), 16 (dezesseis) porções de maconha, com massa de 173,14g (cento e setenta e três gramas e quatorze centigramas), 06 (seis) comprimidos de MDMA, 02 (dois) comprimidos de MDA e 01 (um) frasco de diclorometano
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo no 3.14.2020.69198-01, fls. 21/29-IP).

Consta dos autos que
a polícia militar recebeu denúncia anônima de que ocorria uma festa rave em uma chácara situada na região do Coxipó do Ouro
. Diante do relato, a equipe policial se dirigiu ao local e verificou-se que havia uma grande aglomeração de pessoas. Em razão disso, foi realizado o cerco do local pelos policiais.

Em seguida,
os policiais realizaram a busca pessoal das pessoas que ali estavam. Durante o procedimento, foram encontrados, com o denunciado Kelvi, 13 (treze) porções de cocaína, 16 (dezesseis) porções de maconha, 06 (seis) comprimidos de MDMA, 02 (dois) comprimidos de MDA e 02 (dois) frascos de diclorometano.

No seu interrogatório o denunciado negou a propriedade da droga.”

Não obstante a tese ora aventada, o presente caso em nada se assemelha à figura do flagrante forjado, o qual, segundo Renato Brasileiro de Lima, ocorre quando policiais
“criam provas de um crime inexistente, a fim de ‘legitimar’ (falsamente) uma prisão em flagrante ”
, citando o exemplo de alguém que
“coloca certa porção de substância entorpecente no veículo de determinada pessoa, para que posteriormente lhe dê voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico”
(Manual de Processo Penal. Salvador: Editora Juspodivm. 2020, p. 1039).

Na situação, não foi constatada qualquer incriminação por parte dos agentes públicos, sendo certo que o réu foi abordado enquanto trazia consigo drogas de diversas naturezas, em uma festa
rave
[no dia 13.9.2020].

Inexiste nos autos qualquer indício de que os agentes públicos incriminaram falsamente o réu, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional deles,
forjando um flagrante.

Anoto que
o tráfico constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer uma das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal no 7).

Ressalto ainda que
“eventual excesso dos agentes públicos, quando comprovado, acarreta a responsabilização dos servidores, não causando nulidade da posterior prisão preventiva nos casos em que o suposto ato ilícito se deu após a detenção legal do beneficiário em situação de flagrância delitiva”
(N.U 1005344-30.2021.8.11.0000, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 27/04/2021).

Nesse quadro, não há se falar em flagrante forjado, não sendo o caso de manifesta ilegalidade apta a invalidar os elementos colhidos durante a operação policial – em uma festa
rave
, onde o réu foi preso em flagrante –, conforme, aliás, bem afastou a juiz da causa:

“Com relação a alegação da defesa, de que o flagrante foi forjado, com a criação de um novo cenário para o crime, de maneira a tornar legítima a ação policial, em especial pelo fato do réu sofrer agressões físicas durante a abordagem, não vislumbro elementos para procedência neste particular.

Digo isso porque
não há provas de que os policiais militares criaram uma situação fática de flagrância com o intuito de legitimar a prisão do réu KELVI. Ao contrário, consta dos autos que o flagrante foi perfeito e que as substâncias entorpecentes foram apreendidas numa pochete que foi dispensada pelo acusado quando da chegada da guarnição policial no local
.

Embora o laudo pericial encartado no Id. 43939686 revele a presença de vestígio de lesão corporal compatível com a narrativa do acusado, bem constou do Id. 46344093 que houve encaminhamento dos documentos a Corregedoria da Polícia Militar para apuração da responsabilidade policial em seara próprio.

Importante destacar que o eventual excesso por parte dos policiais não invalida o flagrante, em especial na situação dos autos que inexistem elementos informativos de que as supostas agressões se deram como meio de coação para descoberta e apreensão do entorpecente ou mesmo para obtenção de confissão, lembrando que o acusado negou a propriedade da droga desde seu interrogatório na fase policial
(Id. 40304367, fl. 35/36).

Assim e considerando que as provas foram obtidas por fonte independente, sem qualquer vinculação com as supostas agressões alegadas pelo réu e confirmadas no laudo pericial (Id. 43939685), aliada a necessidade de melhor apuração das lesões sofridas pelo réu, não há que se falar em nulidade a ser reconhecida.”
(Juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto)

Trago ainda os seguintes arestos deste Tribunal:

“Não se reconhece o flagrante forjado diante da falta de lastro probatório ou, sequer, indícios de sua ocorrência.”
(AP 1000542-18.2021.8.11.0055, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 04/10/2021)

“Se a prisão revestiu-se das formalidades legais, bem como não houve qualquer induzimento por parte das autoridades policiais à prática do delito, afinal esta já preexistia, não há falar em flagrante forjado.”
(AP 1035834-63.2020.8.11.0002, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 04/07/2022)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Como descrito, o réu foi preso em flagrante, em uma festa
rave
,
trazendo consigo diversos tipos de drogas
– tais como 13 porções de cocaína [com peso de 11,35g], 16 porções de maconha [pesando 173,14g], 6 comprimidos de
ecstasy
e 2 comprimidos de LSD –, que estavam dentro de uma pequena bolsa [encontrada no chão, ao lado do réu].

Consta ainda apreensão de 10 dichavadores, 25 caixas de papel para cigarro, 1 frasco de diclorometano e da quantia R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, também em posse do réu.

Não obstante a irresignação de fragilidade do acervo probatório, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas acerca da responsabilidade criminal imputada na denúncia.

Nas duas fases, o réu negou a traficância e a propriedade de todo material ilícito apreendido, dizendo, inclusive, terem sido “plantados” pelos policiais, a fim de incriminá-lo, porquanto era o único que fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Todavia, a autoria, que é negada pelo apelante, encontra-se demonstrada pelos depoimentos dos policiais Leandro Joaquim da Silva e Marcelo Belarmino Ferreira [responsáveis pelo flagrante],
os quais descreveram coerentemente a diligência realizada em uma festa
rave,
ensejando a localização de drogas [de várias naturezas] e demais objetos, que estavam dentro de uma “pochete” pertencente ao réu, na qual, inclusive, continha os seus documentos pessoais.

Nas duas fases, o
s agentes policiais asseguraram, sem hesitação, que tal bolsa pertencia ao apelante.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes públicos possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (TJMT, Enunciado Criminal no 8), como no caso em análise.

Nessa linha, considerando a localização de documentos pessoais do réu, juntamente com os ilícitos, dentro da referida bolsa, não há como ele negar que tais materiais não lhe pertenciam.

Como dito, a escusa do réu no sentido de que os entorpecentes foram “plantados” pelos policiais encontra-se totalmente dissociada dos elementos de provas.

Logo,
“a mera alegação defensiva, por si só, não é suficiente para considerar que a droga foi "plantada" pelos policiais”
(N.U 1001001-20.2021.8.11.0055, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 30/03/2022).

É nítida a intenção do réu em tentar negar a propriedade dos ilícitos para se eximir da responsabilidade criminal, sobretudo ao se considerar que a diversidade e fragmentação das drogas, somadas ao local da apreensão [festa
rave
], são indicativos concretos da traficância.

Nesse contexto, o conjunto probatório mostra-se suficiente para comprovar a responsabilidade criminal imputada ao réu, a justificar a conservação da sentença condenatória,
cujos fundamentos adoto também como razões de decidir, em razão do exaurimento da matéria
,
in verbis
:

“A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão (Id. 40304367, fls. 14/15) e em seguida pelo laudo toxicológico definitivo (Id. 40304367, fls. 24/32, 54274249 e 54270052), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína, maconha, “MDMA” (Ecstasy), “MDA” (metilenodioxianfetamina) e “DICLORETANO” (cloreto de metileno), as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13, de 26.03.2010 e RDC no 227, de 17.05.2018, os quais regulamentam a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas, respectivamente, nas listas “F1”, “E”, “F2” e “D2”.

(...)

Denota-se
que o acusado em seu interrogatório judicial negou a propriedade de todas as drogas apreendidas, bem assim qualquer envolvimento com a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes.

Relatou que participava de uma festa rave numa chácara, situada na região do Coxipó do Ouro, nesta capital, quando, por volta das 8h30min, a polícia militar chegou ao evento, abordando todos os participantes e realizando a varredura do local, oportunidade em que lograram êxito no encontro de diversas porções de drogas espalhadas pelo chão. Realçou que os policiais passaram a indagar quem seria o proprietário dos narcóticos, porém, ninguém assumiu ser o dono deles e, conquanto também tenha negado que as substâncias tóxicas lhes pertenciam,
disse que os militares lhe atribuíram a propriedade, sob o argumento de que ele era o único indivíduo da festa que usava tornozeleira eletrônica
.

Descreveu ser usuário de maconha. Contudo, afirmou não ter consumido substância entorpecente naquela festa rave, justificando que estava ingerindo remédios e fazia tratamento psicológico.

Ademais, salientou que ele e seu amigo WAGNER foram agredidos pelos policiais militares, explicando que foram levados para uma casa abandonada, situada na chácara ao lado da qual a festa rave ocorria, onde foi colocado de joelhos e agredido com “sacoladas”, socos e tapas desferidos pelos militares. Afirmou, ainda, que as agressões objetivavam que eles delatassem quem era o traficante naquele evento.

Curiosamente, ao ser interrogado no curso da primeira fase da persecução penal, o acusado nada mencionou acerca de ter sofrido agressões dos agentes de polícia, limitando-se a negar a propriedade das drogas aprendidas, senão vejamos: (...).

Diferentemente disso, os policiais militares PM LEANDRO JOAQUIM DA SILVA e PM MARCELO BELARMINO FERREIRA foram cautelosos em descrever os detalhes da ocorrência, afirmando que todas as substâncias entorpecentes apreendidas na festa rave clandestina foram encontradas em poder do acusado, salientando que os narcóticos estavam acondicionados numa pochete, a qual foi localizada ao lado do acusado e, inclusive, continha documentos pessoais do réu.

Realçaram que somente em poder do acusado obtiveram sucesso no encontro de substâncias entorpecentes em grande quantidade, salientando que, ao contrário do réu que aparentava ter algum problema físico de locomoção, outros participantes da festa conseguiram foragir. Também consignaram que o denunciado estava alterado e demonstrava estar sob o efeito de substância entorpecente.

O PM LEANDRO JOAQUIM DA SILVA informou que, no momento da abordagem, o acusado confessou que a pochete, na qual as drogas estavam acondicionadas, lhe pertencia; enquanto o PM MARCELO BELARMINO FERREIRA descreveu com convicção que dentro dessa pochete foram encontrados os documentos pessoais do acusado.

Ademais, ambos os militares consignaram que o réu KELVI foi entregue à Autoridade policial sem lesões corporais. Aliás, neste particular, o PM MARCELO BELARMINO FERREIRA afirmou com convicção que não houve agressão:

“(...)
até porque tinha uma grande quantidade de pessoas ali e nem tinha como agredir ele, não tem nem lógica (...)”, salientando que “(...) ele (réu) foi entregue sem lesões, inclusive, eu tirei até uma foto dele, porque a gente classifica eles lá no nosso arquivo e tem que ter a foto para a polícia militar e eu não vi lesão nele lá, até porque ele foi entregue sem lesões lá (...)
” (Id. 51398931).

Na Delegacia de Polícia, referidos policiais militares narram a ocorrência com convicção, declarando que se deslocaram à região do Coxipó do Ouro, a fim de comprovar a veracidade de denúncia anônima dando conta da realização de uma festa rave clandestina. Destacaram que foi realizado o cerco e a revista pessoal dos participantes, oportunidade em que:

“(...)
FOI LOCALIZADO COM O CONDUZIDO KELVI UMA POCHETE CAMUFLADA COM VÁRIAS PORÇÕES DE ENTORPECENTES

(MACONHA, LSD, ECSTASY, COCAINA), BEM COMO, PAPÉIS PARA CONFECÇÃO DE CIGARROS E VÁRIOS DEXAVADORES (SIC) E OUTROS MATERIAIS FORAM ENCONTRADOS EM UMA SACOLA PLÁSTICA QUE ESTAVA EM PODER DO MESMO
(...)” (Id. 40304367, fls. 09/10 e 11/12) (negritei).

Acrescentaram, ainda, que: “(...)
TODOS OS CONDUZIDOS ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAL
(...)” (Id. 40304367, fl. 10 e 11) (negritei).

Veja, pois, que versão policial é harmônica e incisiva em descrever a ocorrência, sobretudo, a apreensão de expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes acondicionadas numa pochete que estava em poder do acusado KELVI, ressaltando, inclusive, que no momento da abordagem o denunciado dispensou referida pochete ao solo.

Muito embora o réu, nas duas fases da persecução penal, tenha negado a propriedade de todas as drogas apreendidas, denota-se que ele inovou em seu interrogatório judicial ao afirmar que foi agredido pelos militares, com o objetivo de apontar o verdadeiro proprietário dos narcóticos. Acrescentou ainda que a propriedade das drogas lhe foi imputada falsamente pelos militares, porque usava tornozeleira eletrônica.

Pois bem.

Convém assinalar, inicialmente, que no caso em análise,
além de o acusado não ter produzido provas coerentes e seguras acerca dessas suas alegações, sequer apresentou motivos plausíveis para que os policiais militares pudessem incriminá-lo falsamente atribuindo-lhe a propriedade das drogas apreendidas
.

Ora, o simples fato de o denunciado registrar passagens criminais, ou estar sendo monitorado por meio de tornozeleira eletrônica, não conduz à conclusão de que os policiais militares que participaram da ocorrência tivessem "interesse" na sua prisão ou condenação. Ainda mais no caso em análise em que não restou provado sequer que o acusado e os policiais que participaram da ocorrência se conheciam de outras abordagens
. (...)

De pronto, vê-se que as alegações do réu são incongruentes. Ora, se os policiais já haviam atribuído a ele a propriedade das drogas, não teriam motivos para agredi-lo com o propósito de encontrar o indivíduo que estaria comercializando os entorpecentes naquela festa.

Ademais, as testemunhas de defesa que confirmaram a agressão sofrida pelo réu, sequer confirmaram a versão do acusado de que a agressão se deu numa casa abandonada ao lado da festa, mas sim informaram que isso se deu atrás da viatura policial.

É bem verdade que a agressão praticada por policiais contra os presos fere o princípio constitucional que garante a preservação da integridade física de todos os detentos (CF, art. 5o, XLIX).

Agora, o que não se pode permitir é que seja desconsiderada a autoria e materialidade do crime, por estar presente indício de suposta tortura praticadas pelos policiais, ainda mais como no caso dos autos, que não está presente qualquer ligação lógica entre a violência, em tese, perpetrada contra o acusado e as drogas apreendidas.

Importante ressaltar que os narcóticos foram encontrados no momento da abordagem do réu, enquanto as supostas agressões, de acordo com o próprio denunciado, aconteceram posteriormente à abordagem, quando os policiais militares já haviam encontrado a droga dentro de uma pochete que lhe pertencia e que ele tentou dispensar ao avistar a polícia, a qual foi encontrada ao seu lado, jogada ao solo.

Desse modo, o que se conclui é que o encontro da droga não aconteceu mediante tortura, muito menos há informações de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, motivo pelo qual a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Como é sabido a alegação do réu de que a propriedade da droga lhe foi falsamente imputada pelos militares, enquanto meio de comprovação de sua inocência, demanda prova irrefutável, sobretudo no caso dos autos em que o conjunto probatório produzido, além de coerente e harmônico, demonstra sem margem de dúvidas que a expressiva quantidade e diversidade de droga apreendida foi dispensada por ele, na tentativa de livrar-se do flagrante.

Acerca da prova testemunhal produzida pela Defesa, registro de que deve ser vista com ressalva, sobretudo, diante das contradições e do estreito relacionamento de amizade havido entre as testemunhas e o acusado.

Frise-se que a senhora CÉLIA APARECIDA VERÍSSIMO foi ouvida como informante por ser a genitora do acusado e, como não presenciou os fatos, apresentou apenas informações abonatórias acerca de sua conduta social. Já a testemunha WAGNER APARECIDO PAIXÃO FILHO informou que embora não tenha laços de sangue com o acusado, consideram-se irmãos.

As testemunhas WAGNER APARECIDO PAIXÃO FILHO e ANIELY FLORENCE DE MACEDO ANDRADE, ao serem ouvidas em juízo, afirmaram serem testemunhas oculares dos fatos. A despeito disso, seus relatos, além de contraditórios, não convergem com a versão apresentada pelo próprio acusado.

Com efeito, enquanto o acusado afirmou ser usuário somente de maconha e sequer conhecer as outras drogas apreendidas, a testemunha WAGNER APARECIDO PAIXÃO FILHO ao ser indagado se sabia quais os entorpecentes consumidos pelo réu, respondeu que: “(...)
não, todos não, mas alguns eu conheço (...)” (Id. (Id. 51398930), nomeando esses “alguns”, como: maconha e “bala
” (ecstasy).

Ademais, de acordo com o relato da testemunha WAGNER, inicialmente, o réu sofreu agressões dos policiais militares na frente de todos os participantes da festa e, em seguida, ambos foram levados para trás da viatura onde foram agredidos com um chinelo. Todavia, segundo as alegações do réu, as agressões, em tese, praticadas pelos policiais ocorreram numa casa abandonada, situada numa chácara ao lado daquela em que ocorria a festa rave.

Ora, causa no mínimo perplexidade acreditar que os policiais militares tenham, de fato, agredido o acusado diante de uma plateia, vale dizer, de um grande número de potenciais testemunhas, já que como servidores públicos que são, respondem por suas condutas nas esferas penal, civil e administrativa. Assim, forçoso concluir que essa versão apresentada pela testemunha WAGNER é falaciosa e não merece credibilidade.

Crer que o acusado foi levado para uma casa abandonada, a fim de ser agredido para delatar o traficante, ou mesmo para assumir a propriedade dos narcóticos, também desafia à lógica e o bom senso, ainda mais no caso em análise, em que de acordo com a narrativa do próprio acusado, primeiro os policiais lhe imputaram a propriedade dos entorpecentes para depois agredi-lo fisicamente. Aliás, convém lembrar que, em momento algum, o acusado assumiu a propriedade das substâncias apreendidas.

Conquanto a testemunha WAGNER tenha afirmado em juízo que o acusado não portava nenhuma pochete quando saiu de casa para ir à festa, realçando ter conhecimento apenas de uma pochete preta que lhe pertencia, consta do Boletim de Ocorrência no Id. 40304367, fls. 04/08 a apreensão de uma pochete camuflada em poder do acusado KELVI, assim como narrado pelos policiais militares, ocasião em que ressaltaram que dentro da pochete havia documentos pessoais do acusado (Id. 40304367, fl. 06).

Nota-se que a versão judicial da testemunha WAGNER, além de divergir de seu próprio depoimento prestado na fase policial, vai de encontro à narrativa do acusado KELVI acerca da dinâmica dos fatos e, principalmente, da abordagem policial e as supostas agressões.

Ainda, com relação a versão da testemunha de defesa ANIELY FLORENCE DE MACEDO ANDRADE, de que nada de ilícito foi encontrado em poder do réu, também deve ser vista com ressalva, porquanto contrária a versão coerente e harmônica dos policiais trazidas desde a fase investigativa.

(...)

Na verdade, os policiais esclareceram que no momento da chegada da guarnição, vários participantes do evento empreenderam fuga, ressaltando, inclusive, que o acusado somente não foragiu em virtude de seu problema de saúde. Nesse sentido destaco:

“(...)
então, foi assim, que eu me recordo ali da situação, a gente só encontrou em grande quantidade foi com ele. Muita gente correu, muita gente foi embora, provavelmente outras pessoas que estavam com quantidade grande conseguiu fugir. Ele, devido à deficiência dele, eu acho que ele não conseguiu escapar por conta disso; deficiência de que ele tinha? Então, ele tem um problema né, até que ele falou que não correu, por conta disso também
(...)” (PM LEANDRO JOAQUIM DA SILVA, Id. 51018089).

Aliado a isso, não me parece razoável crer que o acusado, que afirmou ser usuário de maconha, mas que segundo a testemunha WAGNER, na verdade, consumia diversos tipos de substância entorpecente, tenha ido a uma festa rave, local em que comumente há o consumo de drogas ilícitas, sem levar consigo nenhum narcótico. Essa versão, por óbvio, é totalmente falaciosa, desafia a lógica e o bom senso.

Digo isso, porque o conjunto probatório demonstra de forma cristalina que as drogas apreendidas foram encontradas numa pochete que estava jogada ao solo, ao lado do acusado, porquanto ele tentou dispensá-la antes da abordagem policial. E mais, não há como negar que essa pochete pertencia ao réu, porque dentro dela foram encontrados os documentos pessoais dele, como bem destacou o PM Marcelo.

Desse modo, resta claro que a negativa do réu KELVI acerca da propriedade das drogas e de seu envolvimento com a traficância, além de divergente do contexto probatório, não restou corroborada por elemento de prova idôneo, capaz de suplantar e desmerecer os testemunhos dos militares e as demais provas amealhadas nos autos.

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, até porque não há qualquer restrição na lei processual penal quanto ao valor probante em razão de exercerem a função pública de policial. Portanto, não é de se afastar o depoimento de qualquer pessoa autorizada pela lei a depor, ainda mais quando as declarações apresentadas pelo réu são versões que não invalidam os depoimentos dos agentes policiais que, em cumprimento de seu dever legal buscam a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus de prova). Por outro lado, o acusado sim, tem interesse em provar sua inocência a todo custo e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio “nemo tenetur se detegere”, que garante a não autoincriminação.

Além disso, não se pode olvidar que no processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação do acusado, desde que sua decisão esteja fundamentada nos elementos probatórios coligidos nos autos.

Conclui-se, pois, que os depoimentos prestados pelos policiais militares estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu
.

Lembro que os depoimentos dos Policiais Militares não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

(...)

Diante disso, repito, não havendo sequer informação de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada
.

Por fim
, registro que a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder do acusado KELVI, a saber: 13 (treze) porções de cocaína, com massa de 11,35g (onze gramas e trinta e cinco centigramas), 16 (dezesseis) porções de maconha, com massa de 173,14g (cento e setenta e três gramas e quatorze centigramas), 06 (seis) comprimidos de MDMA (ecstasy), 02 (dois) comprimidos de MDA e 01 (um) frasco de diclorometano, já fracionadas em pequenas porções prontas para a comercialização, aliado à apreensão de petrechos também em grande quantidade, tais como: 10 (dez) dichavadores e 25 (vinte e cinco) caixas de papel para cigarro; da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, tudo numa festa rave, onde comumente ocorre o consumo e o tráfico de substâncias entorpecentes, corroboram a finalidade mercantil
.

Acresça-se ainda que o acusado registra condenação em primeira instância nos autos de no 0015730-44.2020.8.11.0042, em trâmite no Juízo da 9a Vara Criminal desta Capital, também pelo cometimento do delito de tráfico de drogas, o que demonstra sua contumácia neste tipo de prática delitiva.

Aliás, importa registrar que as consultas realizadas no PJE acerca do supracitado processo penal indicam que nele, assim como nestes autos, o réu alegou ter sido agredido pelos policiais militares durante a abordagem
.

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o acusado KELVI VERÍSSIMO TEIXEIRA trazia consigo drogas com intuito de realizar a comercialização.”

Noutro giro, o juiz da causa afastou a minorante do tráfico privilegiado,
“porquanto se infere da sua folha de antecedentes criminais (Id. 41092637 e 55076215), que o réu registra condenação em primeira instância pela prática idêntica à apurada neste feito, revelando, destarte, que não faz jus ao aludido benefício”
.

Entretanto, embora fosse fundamento idôneo à época da sentença [proferida em 25.3.2021], o STF e o STJ, recentemente, alinharam seus posicionamentos a respeito do tema e consagraram o entendimento de que inquéritos policiais e ações penais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, não constituem elementos hábeis a demonstrar a dedicação às atividades criminosas para fins de afastar a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, sob pena de violação ao art. 5o, LIV, da CF (princípio da presunção de não culpabilidade).

Nessa toada, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, o STJ fixou a seguinte tese:
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”
(STJ, REsp n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, 10/8/2022 - Tema 1.139).

Destarte, diante de sua primariedade, bons antecedentes, e não havendo comprovação nos autos de que o acusado se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa, a minorante deve ser aplicada em seu favor.

Lado outro
, considerando que a quantidade e a natureza das drogas foram empregadas para majorar a pena-base, fixo a minorante na fração de 2/3.

Assim, aplicando-se a redução de 2/3, fica a pena definitiva do réu redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime prisional aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo apenas para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, na fração de 2/3, readequando a pena do réu para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022